Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-08.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 327.857.201-72 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), LUCINEIDE SANTOS DA SILVA - CPF: 834.552.991-72 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO USUÁRIO. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. ART. 128 § 1.º, DA RESOLUÇÃO N.º 414/10 DA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os Recorrentes postulam indenização por danos morais, em razão da recusa da empresa Recorrida em proceder à transferência e religação da energia elétrica em sua residência por falta de pagamento de débitos pretéritos.

2.

Restou comprovado nos autos os autores tentaram realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora nº 6/1081843-3 para a Sra. Lucineide Santos da Silva, entretanto, o pedido foi recusado sob a alegação de existência de dívida deixada pelo Sr. Manoel Marcos da Silva, antigo usuário da UC em questão.

3.

Incide, na hipótese, a regra do art. 128, § 1.º, da Resolução 414/10 da ANEEL, não se admitindo o condicionamento da ligação da energia ao adimplemento de débitos de terceiros.

4.

É necessário destacar que a obrigação originária desta relação consumerista é de natureza pessoal (
propter personam
)
,
conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversas oportunidades:
A

responsabilidade por débito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem. Assim, não se pode responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo morador anterior do imóvel.

STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ).

5.

Diante da negativa da concessionária de energia em proceder a mudança da titularidade, condicionando o fornecimento do serviço ao pagamento de débito pertencente à terceiro, mostra-se cabível a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na troca da titularidade da referida UC, conforme reconhecido na origem.

6.

Insurgência recursal dos autores em relação ao pleito indenizatório.

7.

In casu
, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade dos Recorrentes capaz de ensejar a reparação pretendida. As provas colacionadas nos autos não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

8.

No caso concreto, apesar da negativa da transferência da titularidade por parte da ENERGISA, vislumbro que os Autores são cônjuges, de modo que não restou demonstrado qualquer transtorno efetivo na mudança cadastral, tampouco suspensão do serviço, ou, ainda, impossibilidade de mudança em decorrência da ausência de energia elétrica, como ocorre em casos semelhantes em que as partes consumidoras são locatários/locadores, o que, repise-se, não é o caso dos autos.

9.

Deste modo, tenho que a situação exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente previsível nas relações contratuais.

10.

Por fim, consigno ser pacífico na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator